Tribunal: TJSP
Processo: 2046228-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de medida liminar visando suspensão dos efeitos de contrato de financiamento bancário – Alegadas contradição quanto ao entendimento de que alegação unilateral de supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da verossimilhança das alegações lançadas; omissão na abordagem acerca da

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento de medida liminar visando suspensão dos efeitos de contrato de financiamento bancário – Alegadas contradição quanto ao entendimento de que alegação unilateral de supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da verossimilhança das alegações lançadas; omissão na abordagem acerca da indevida renegociação de todos os contratos, com má-fé na contratação de alienação fiduciária; e necessidade de prequestionamento de matérias - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes – Pretensa reanálise – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas (art. 1.025/CPC) – Embargos rejeitados.